Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. TERMO FINAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Efetivada a alienação judicial dos bens penhorados e depositado o preço, os recursos para pagamento da dívida encontram-se à disposição do juízo, elidindo qualquer responsabilidade do devedor pelo efetivo pagamento ao credor, exceto quando o devedor opuser resistência indevida à satisfação do crédito.

2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.